Tribunal: TJSP
Processo: 2015032-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. PRETENSÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.